Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DETENÇÃO DE PROPRIEDADE DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FATOS SUSTENTADOS NA INICIAL VEROSSÍMEIS E NÃO IMPUGNADOS. EMBARGADO REVEL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMBARGANTE EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre a revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
1.1. Os efeitos da revelia não são absolutos, nem pressupõem a procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Ocorrendo a revelia existe, apenas, uma presunção relativa de veracidade dos fatos, os quais devem estar em conformidade com o arcabouço probatório constante no processo.
2. Na hipótese em apreço, além de não ter apresentado contestação, atraindo contra si os efeitos da revelia, o apelante não compareceu aos autos a tempo oportuno para postular a produção de provas, já que constituiu advogado e peticionou nos autos apenas depois da prolação da sentença.
3. São, em princípio, verossímeis as alegações sustentadas pela apelada como fundamento dos embargos de terceiro, na qualidade de proprietária de boa-fé do imóvel penhorado na execução movida pelo apelante, com amparo em fatos que não foram impugnados na fase processual oportuna.
4. Preceitua o art. 342 do CPC que, após a contestação, o réu somente pode deduzir novas alegações quando: relativas a direito ou a fato superveniente; competir ao juiz conhecer delas de ofício; ou, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4.1. No caso vertente, note-se que as alegações trazidas pelo apelante no recurso são inovadoras no processo, pois nada foi levado à instância de origem, onde sequer compareceu, redundando, a rigor, verdadeira inovação recursal.
5. Recurso de apelação desprovido.